Tribunal: TJES
Processo: 0019512-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019512-49.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES EDUCACAO PUBLICA DO ES SINDIUPES e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Recurso de apelação do SINDIUPES não conhecido por deserção, ante o descumprimento do disposto no §4º, do art. 1.007 do CPC.
2 - Apelação do IPAMV parcialmente conhecida, ante a ausência de interesse recursal quanto à tese de prescrição já reconhecida na sentença de origem.
3 - Incabível a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 163 da repercussão geral.
4 - Comprovada por prova pericial a ocorrência de descontos indevidos mesmo após a edição da Lei Municipal n. 6.172/2004, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.
5 - Honorários advocatícios fixados conforme art. 85, §4º, II, do CPC, com definição do percentual relegada à fase de liquidação.

6 - Recurso do IPAMV parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 24 de Novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto pelo SINDIUPES e, por igual votação, conhecer em parte do recurso interposto pelo IPAMV e nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019512-49.2010.8.08.0024

Apelante/Apelado:
Sindiupes

Apelado/Apelante:
IPAMV

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para DETERMINAR que o IPAMV não faça incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria dos professores substituídos do Município de Vitória
”, bem como para condenar “
o IPAMV ao pagamento dos valores que incidiu contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em favor dos substituídos que comprovem terem sofridos esses descontos, devendo ser observada a prescrição quinquenal
” (sic). Ao final, ainda condenou o IPAMV
“aos pagamentos das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa”
.

Em seu recurso (ID 10443293), o Sindicato dos Professores de Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES pretende a reforma da sentença exclusivamente com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que seja observada a regra do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC, isto é, definição do percentual quando for liquidado o julgado.

Já o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, por sua vez, pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a pretensão de ressarcimento encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal; (b) não há descontos indevidos desde 2004, quando a legislação municipal passou a excluir da base de cálculo da contribuição as parcelas de natureza transitória; (c) a incidência da contribuição previdenciária observa a legislação vigente, inclusive a Lei Municipal n. 6.172/2004; (d) a contribuição tem natureza tributária e fundamento constitucional, sendo compulsória; e (e) inexiste direito adquirido à exclusão de rubricas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Embora intimados, apenas o Sindicato dos Professores de Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES ofertou contrarrazões no ID 10443299, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Inadmissibilidade da Apelação do Sindiupes - Suscitada de Ofício

Inicialmente, consigno que o recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Professores de Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES no id 10443293 não ultrapassa o crivo da admissibilidade.

Isso porque, por meio do despacho no id 10503183 determinei a intimação do apelante para que comprovasse que fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça. Todavia, o apelante apresentou prontamente o recolhimento o preparo recursal com a petição no id 10962039, o que repercutiu na prejudicialidade do pedido de gratuidade e, diante da inobservância ao disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC, a intimação do apelante para que cumprisse o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que, no entanto, não foi observado.

Como se sabe,
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Diante de tais razões, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade por deserção e, assim,
não conheço do recurso
apresentado pelo SINDIUPES.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Inadmissibilidade Parcial da Apelação do IPAMV - Suscitada de Ofício

Tal como relatado, o IPAMV inicia o seu recurso de apelação invocando a prejudicial de mérito de prescrição, a pretexto de que a pretensão de ressarcimento encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal.

Contudo, o apelante olvida que a sentença impugnada reconheceu a prescrição dos valores anteriores ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o seguinte trecho: “
ACOLHO a presente preliminar, de modo que DECLARO prescrita a pretensão de recebimento das verbas anteriores ao quinquênio que precedeu a data de ajuizamento desta demanda, eventualmente devidas aos substituídos”
(fl. 317-v).

Assim, diante da ausência de interesse recursal,
não conheço
do recurso do IPAMV quanto à parte que veicula a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Ultrapassadas tais questões, constato que o recurso do IPAMV pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) que não há descontos indevidos desde 2004, quando a legislação municipal passou a excluir da base de cálculo da contribuição as parcelas de natureza transitória, (b) que a incidência da contribuição previdenciária observa a legislação vigente, inclusive a Lei Municipal n. 6.172/2004, (c) que a contribuição tem natureza tributária e fundamento constitucional, sendo compulsória; e (e) inexiste direito adquirido à exclusão de rubricas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Pois bem. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE RE 593.068/SC (Tema 163), fixou a seguinte tese jurídica:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”
.

Sucede que, ao contrário da tese recursal, o laudo pericial produzido nos autos constatou a existência de descontos a título de contribuição previdenciária que incidiram sobre rubricas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 6.172/2004.

A propósito, destaco a seguinte passagem da sentença que bem pontuou sobre a questão:

“Volvendo a questão dos autos, analisando o laudo pericial juntado, às fls. 197-287, vê-se que o expert do juízo informou quais rubricas que o IPAMV incidia contribuição previdência, sendo que detectou a incidência sobre algumas verbas transitórias, conforme lista descrita às fls. 206.

Prosseguindo, o
expert
informou ainda, que a liminar deferida nesta demanda foi cumprida pelo IPAMV, sendo que a partir de julho/2010, inexistia a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, tais como: função gratificada, diferença de 1/3 de férias, diferença prêmio incentivo, prêmio incentivo, 1/3 de férias, abono permanência, diferença de abono permanência, carga suplementar de trabalho e acumulado de exercício anterior.”

Nesse contexto, não há como dissentir do desfecho atribuído à causa pela magistrada de primeiro grau, notadamente porque em consonância com tese jurídica do STF e ainda o entendimento deste TJES sobre a temática, a qual reconhece inclusive que os servidores públicos municipais fazem jus à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados. Confira-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV contra sentença que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e transitórias previstas no §1º do art. 36 da Lei Municipal nº 6.172/2004, condenando à restituição dos descontos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o alcance da prescrição quinquenal; (ii) definir se incide contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias e/ou indenizatórias recebidas por servidores municipais, com consequente restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão referente a valores anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação encontra-se prescrita, conforme já reconhecido na sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

5. O art. 36, §1º, da Lei Municipal nº 6.172/2004 igualmente exclui da base contributiva parcelas de natureza indenizatória e transitória, como diárias, ajuda de custo, indenização de transporte, serviços extraordinários, adicional noturno, insalubridade e auxílio-alimentação.

6. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de incidência da contribuição sobre verbas indenizatórias ou transitórias e reconhecem o direito à restituição dos descontos indevidos, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e transitórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034736-12.2019.8.08.0024, RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julgamento: 23/10/2025)

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso interposto pelo IPAMV e nesta parte, nego-lhe provimento
, e, levando em consideração que a base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública (STJ, AREsp n. 2.902.687/SP), hei por bem, de ofício, readequá-la para que a definição do percentual fique relegado à fase de liquidação do julgado, conforme estabele o regra do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.